Tribunal: TRF3
Processo: 5030111-84.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
219/608)

5030111-84.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5030111-84.2023.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: ZURCHER E MONIZ MEDICOS ASSOCIADOS S/S

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARIN CHRISTINA DE CARVALHO - SP482453-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAOLA DE CASTRO ESOTICO - SP286695-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. IRPJ E CSLL. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SERVIÇOS HOSPITALARES. REQUISITOS LEGAIS. SOCIEDADE SIMPLES. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO COMO SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida que negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega nulidade da decisão por extrapolação dos limites da devolutividade recursal, violação aos arts. 141, 492 e 1.013 do CPC e ocorrência de reformatio in pejus. No mérito, defende que a caracterização como sociedade empresária deve observar critérios materiais, e não apenas o registro formal. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5030111-84.2023.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: ZURCHER E MONIZ MEDICOS ASSOCIADOS S/S

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARIN CHRISTINA DE CARVALHO - SP482453-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAOLA DE CASTRO ESOTICO - SP286695-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Zurcher e Moniz Médicos Associados S.S. em face de decisão monocrática proferida que negou provimento ao recurso.

A agravante sustenta que a decisão monocrática extrapolou os limites da devolutividade recursal ao adentrar no mérito da controvérsia tributária, apesar da ausência de julgamento de mérito na sentença. Alega violação aos arts. 141, 492 e 1.013 do CPC, bem como ocorrência de reformatio in pejus, uma vez que sua situação processual teria sido agravada sem recurso da parte adversa.

No mérito, defende que a caracterização como sociedade empresária deve observar critérios materiais, com base na organização da atividade econômica exercida, nos termos dos arts. 966 e 982 do Código Civil, e não apenas o critério formal de registro. Requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão e anulação da sentença, com retorno dos autos à origem.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"Para a redução pretendida, o art. 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei no 9.249/95 exige que a prestadora de serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária, que a prestação se caracterize como serviços hospitalares e que haja observância das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

No que se refere à sociedade empresária e simples, dispõem os arts. 966 e 982 do Código Civil:

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.

(...)

Por sua vez, o art. 1.150 do Código Civil dispõe:

Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.

(Grifos e destaques nossos)

Conforme contrato social juntado nos autos (Id 284283757), trata-se a apelante de sociedade simples registrada perante o 5o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital de São Paulo/SP. Desse modo, o contribuinte não preenche o requisito de “sociedade empresária” exigido pela legislação.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, conforme a seguir exposto:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO ARTIGO 15, § 1o, III, "A" DA LEI No 9.249/1995. LEI N° 11.727/2008. REQUISITO SUBJETIVO. ORGANIZAÇÃO SOB A FORMA DE SOCIEDADE SIMPLES DE ACORDO COM O ACÓRDÃO. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL SEM A REDUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Ao se perscrutar o quadro fático delimitado pelo Tribunal de origem, remanesceu controvertido a natureza empresarial da ora recorrente, tanto que em voto-vista o eminente Desembargador Rômulo Pizzolatti asseverou apesar de ser formada sob os auspícios da sociedade limitada, a ora recorrente se constituiu amparada no manto da sociedade simples. Ou melhor, não obstante a sociedade tenha sido formalmente registrada no regime de pessoa jurídica limitada; na prática, a natureza de suas atividades estão jungidas a uma atividade pessoal, de natureza autônoma, circunstanciadas na união coletiva de profissionais médicos autônomos, sem caráter empresarial e tampouco sem a impessoalidade típica das sociedades empresariais (fls. 480-484, e-STJ).

3. Pautado nesses elementos e consoante as provas dos autos, fartamente delimitadas no acórdão recorrido, se perscruta que o desfecho jurisdicional alinhavado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região encontra-se em dissonância com a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, a partir da vigência da Lei n. 11.727/2008, que alterou a redação do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei n. 9.249/95, houve determinação legal para que o benefício fiscal concedido restrinja-se à prestadora de serviço organizada sob a forma de sociedade empresária, o que não ocorre no presente caso, a teor das provas catalogadas no voto-vista (fls. 480-484, e-STJ).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.941/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL, PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.727/2008, QUE PRESSUPÕE QUE A PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DESTES SERVIÇOS SEJA ORGANIZADA SOB A FORMA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que, "nos termos do artigo 983 do Código Civil, as sociedades empresárias deverão ser constituídas sob a forma de sociedade em nome coletivo, comandita simples, limitada, sociedade anônima ou comandita por ações e ter seus atos constitutivos registrados perante o Registro Público de Empresas, a cargo das Juntas Comerciais (artigo 1.150). E não é o que se observa in casu, visto que o contrato social exibido pela impetrante elucida que ela se encontra organizada sob a modalidade de sociedade simples, com atos constitutivos registrados perante Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. Desta forma, em atendimento à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, a partir da vigência da Lei 11.727/2008, somente as sociedades organizadas sob a forma de sociedade empresária é que poderão apurar o IRPJ e a CSLL com alíquotas de 8% e 12% sobre a receita bruta auferida com a prestação de serviços hospitalares, não há que se falar em reforma do julgado". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da não ocorrência, no caso, de organização sob a forma de sociedade empresária, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.813.365/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

(Grifos e destaques nossos)

Também esta Corte Regional, em sua Terceira Turma, tem seguido tal orientação, no sentindo de que não cabe redução das alíquotas do IRPJ e da CSLL quando o contribuinte possui personalidade jurídica de sociedade simples:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. LEI No 9.249/95, ART. 15, § 1o, INCISO III, "A". CONCEITO DE SERVIÇO HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança pretendida.

2. A questão consiste em saber se a parte impetrante faz jus ao benefício fiscal previsto no art. 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei 9.249/95.

(...)

4. A modificação legislativa trazida à matéria pela Lei no 11.727/2008, se por um lado promoveram a extensão do benefício também a outras atividades equiparadas a "serviços hospitalares", por outro impuseram mais dois requisitos além da prestação de serviços voltados à promoção da saúde: i) estar constituída como sociedade empresária e; ii) atender às normas da ANVISA.

5. No caso, pelo que se extrai dos autos, o contribuinte possui personalidade jurídica de sociedade simples limitada. Logo, não faz jus ao benefício pretendido.

6. Sentença reformada, a fim de denegar a segurança pretendida.

7. Remessa necessária e apelação providas.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5036706-02.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 24/07/2025, Intimação via sistema DATA: 30/07/2025)

(Grifos e destaques nossos)

Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos legais para a redução das alíquotas do IRPJ e da CSLL.

Ante o exposto, nos termos do Art. 932, IV, "b", do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação acima.

Descabe condenação em honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 25 da Lei no 12.016/2009."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. IRPJ E CSLL. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SERVIÇOS HOSPITALARES. REQUISITOS LEGAIS. SOCIEDADE SIMPLES. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO COMO SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida que negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega nulidade da decisão por extrapolação dos limites da devolutividade recursal, violação aos arts. 141, 492 e 1.013 do CPC e ocorrência de reformatio in pejus. No mérito, defende que a caracterização como sociedade empresária deve observar critérios materiais, e não apenas o registro formal. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão